Tribunal: TJDFT
Processo: 0704745-23.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704745-23.2022.8.07.0007 RECORRENTE: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A RECORRIDO: ESPÓLIO DE ROSANE DE ARAÚJO DAVID, BANCO BRADESCO SA, BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial formulado por CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S/A no ID no 56827960, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Outrossim, nada a prover quanto ao pedido de restituição do valor do preparo, visto que o beneficiário da GRU emitida nos autos é o Superior Tribunal de Justiça. Frise-se que apenas o recolhimento do preparo é comprovado perante o Tribunal de origem. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007